Tribunal: TJES
Processo: 5005805-78.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-03

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005805-78.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: MELISSA STEFANE CARVALHO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.

TRÁFICO
.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

ART
IGO 3
3
,
CAPUT,

E ART. 40, INCISO III
DA LEI 11.343/06,
NA FORMA DO ART. 29 DO CP. ART. 2º, §§2º E 4º DA LEI 12.850/2013, NA FORMA DO ART. 69 C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “G” DO CP.

1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.

3.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
4
.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
5
. ORDEM DENEGADA. 1.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
diante da gravidade das condutas e da periculosidade
in concreto
d
a
agente
.
2.

Não verificada
ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos
em
análise sumária, que
o M
agistrad
o

a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai
em
consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.

3.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar em razão de condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4.
E
ventual retardo da marcha processual
não
afasta a indispensabilidade de manutenção do decreto de prisão preventiva, tendo em vista a gravidade dos fatos em apuração
e
a necessidade de resguardo da instrução criminal
.

5
.
Ordem denegada.

Vitória, 30 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005805-78.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MELISSA STEFANE CARVALHO DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

DATA DA SESSÃO – CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 28/09/2022

HABEAS CORPUS Nº 5005805-78.2022.8.08.0000

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

(Denega a ordem, conforme voto em anexo).

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Eu acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005805-78.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: MELISSA STEFANE CARVALHO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trat
a-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado Ricardo Luiz de Oliveira Rocha Filho
–
OAB/ES
nº
17.871, em benefício de
MELISSA STEFANE CARVALHO DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória, sob a alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz
o
impetrante excesso de prazo para formação de culpa, com ênfase à mora quanto à análise do pedido de liberdade provisória pleiteado no juízo primevo
.

S
ustenta,
ainda,
a
ausência dos requisitos para manutenção da medida cautelar do art. 312 do CPP.

P
or fim
,
argumenta
a a
usência
de contemporaneidade da prisão d
omiciliar
em questão, além de ser a coacta detentor
a
de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que a mesma seja posta imediatamente em liberdade,
assim como analisados os pedidos de liberdade feitos em primeiro grau.

Após sustentação oral do douto advogado pedi retorno dos autos para melhor análise da matéria ventilada.

Pois bem.

Em sumária análise do processado, observo que a coacta foi denunciada pela suposta prática dos crimes capitulados nos artigos 33, caput, artigo 40, incisos III, ambos da Lei Antidrogas, na forma do artigo 29, do Código Penal, e artigo 2º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal, com a agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea “g”, do mesmo diploma legal
,

nos autos da ação penal nº
0017253-95.2021.8.08.0024
.

Extrai-se do apartado que a suplicante foi alvo de decreto de prisão domiciliar exarado pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES no bojo da denominada “Operação Sicário 2”, sob fundamentos de ser ela, na condição de advogada, membro de organização criminosa voltada à prática de reiterados crimes na Região Metropolitana da Grande Vitória.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Constato que
tal medida
se faz necessária
e proporcional
como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concreto

d
a
acusad
a

e gravidade das condutas
supostamente
praticadas
, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar.

Neste contexto, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes, a saber, 443g (quatrocentos e quarenta e três gramas) de folhas de coca e 60g (sessenta gramas) de cocaína. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. [...] (RHC 141.940/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

N
o tocante
às alegações de excesso de prazo, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...] 1. Este Tribunal Superior tem jurisprudência consolidada no sentido de que somente caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] 8. Ordem denegada. [...] 7. Ordem denegada. (HC 714.093/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante”
(STJ
–
HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: MinistraLAURITAVAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Convém ressaltar que a jurisprudência deste órgão fracionário é assente no mesmo sentido:

[...] Dito isso, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, pois quando suas razões não se fundarem em mora estatal, do magistrado ou do representante do Ministério Público, não há de se imputar desídia, por culpa do Estado, para o encerramento da instrução processual criminal.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200055877, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/01/2021, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

Vale destacar que se trata de demanda complexa contando com pluralidade de réus e defesas distintas. Contudo, não verifico, a priori, irregularidade no trâmite da ação penal movida em face da requerente.

Em informações prestadas pela douta autoridade coatora, constato que em 11 de julho do corrente ano o Magistrado a quo analisou os pedidos de liberdade formulados pela defesa, assim como dos demais agentes do polo passivo da demanda, ficando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que está conferindo andamento adequado à marcha processual.

Adiante, no que tange à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar
da
suplicante
por ostentar condições pessoais favoráveis,
tal factualidade
não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas:

[...]

8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Em relação à alegação de ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva, ante as particularidades do caso concreto, tenho que eventual retardo da marcha processual não afasta a indispensabilidade de manutenção do decreto de prisão preventiva, tendo em vista a gravidade dos fatos em apuração, a pluralidade de agentes no polo passivo da demanda
e
a necessidade de garantia da ordem pública.

Sobre o tema colaciono o seguinte julgado:

[...] 4. Não se identifica ausência de contemporaneidade dos motivos adotados pela Corte estadual para restabelecer a prisão provisória dos réus. Isso porque o decurso de cerca de três meses entre a prolação de decisão pelo Juízo singular e o julgamento do recurso interposto contra esse decisum é inerente à atividade jurisdicional. Ademais, o fato de os pacientes estarem em liberdade por tal período não afasta os motivos adotados para justificar sua custódia cautelar - os indícios de habitualidade delitiva, conforme já delineado. 5.Ordem denegada.(STJ. HC 466.187/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 3 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.